Tribunal: TJSP
Processo: 0000045-44.2015.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Uso de documento público falso – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Trânsito em julgado para a acusação – Réu condenado à pena de 02 anos de reclusão – Decorrido mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000045-44.2015.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
REGINALDO SOARES DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São
Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO RÉU REGINALDO SOARES DE FREITAS, NOS TERMOS
DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, PREJUDICADO O EXAME
DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000045-44.2015.8.26.0627 -Voto no 12824
2
Apelação Criminal no 0000045-44.2015.8.26.0627
Apelante: Reginaldo Soares de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 12824
Ementa
Apelação da Defesa Uso de documento público falso
Prescrição Reconhecimento de ofício Trânsito em julgado
para a acusação Réu condenado à pena de 02 anos de
reclusão Decorrido mais de quatro anos entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença
condenatória Extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Vistos.
REGINALDO
SOARES
DE
FREITAS
foi
condenado ao cumprimento da pena de 02 anos de reclusão, em regime prisional
aberto, e a pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 304, “caput”, combinado com o artigo 297,
“caput”, ambos do Código Penal, com a substituição da pena corporal por pena
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de um salário mínimo.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente pleiteia a suspensão
condicional da pena e o afastamento da pena de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000045-44.2015.8.26.0627 -Voto no 12824
3
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso está prejudicado, em razão da prescrição.
O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade,
deverá declará-la de ofício” e, como é cediço, a prescrição constitui matéria de
ordem pública e sempre precede ao exame de qualquer outro tema.
O réu foi condenado à pena de 02 anos de reclusão,
com sentença condenatória publicada em 21 de junho de 2019, havendo trânsito
em julgado para a Justiça Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000045-44.2015.8.26.0627 -Voto no 12824
4
Desta forma, o prazo prescricional aplicável é de
quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a
quatro anos entre a data do recebimento da denúncia 29 de abril de 2015 e a
data da publicação da sentença condenatória 21 de junho de 2019 , tornando
de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 16 de setembro de 2019.
ASSIM, DE OFÍCIO, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO RÉU REGINALDO SOARES DE FREITAS, NOS
TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL,
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.
Andrade de Castro
Relator